Tribunal: TJMT
Processo: 1018339-03.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018339-03.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 487.426.191-49 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), MTCRED ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCA EIRELI - EPP - CNPJ: 09.022.885/0001-02 (APELADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM UM DOS DEVEDORES. QUITAÇÃO INTEGRAL DO OBJETO LITIGIOSO. EFEITO EXPANSIVO E LIBERATÓRIO. EXTENSÃO AO CODEVEDOR NÃO PARTICIPANTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que, ao homologar acordo extrajudicial celebrado exclusivamente com a instituição financeira corré (Banco Pan), extinguiu o feito com resolução de mérito em relação a ambos os demandados (incluindo a correspondente bancária MTCRED), em ação que versava sobre fraude na contratação de empréstimos consignados, onde já havia condenação solidária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a transação celebrada entre o credor e um dos devedores solidários, conferindo quitação para encerrar a demanda, aproveita ao codevedor que não participou da avença, operando a extinção da dívida e do processo em relação a todos os litisconsortes passivos, por força da solidariedade.

III. Razões de decidir

3. A relação material subjacente é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, o que torna a obrigação indenizatória única e indivisível quanto ao seu cumprimento perante o lesado.

4. O instituto da transação, quando efetivado com um dos devedores solidários e compreendendo a totalidade do objeto litigioso, projeta efeitos liberatórios externos que alcançam os demais codevedores, extinguindo a dívida comum, conforme a dicção normativa do artigo 844, § 3o, do Código Civil.

5. A pretensão de prosseguir com a execução contra o codevedor não signatário, após a obtenção da reparação pactuada com o devedor solidário, colide com a vedação ao bis in idem e ao enriquecimento sem causa, uma vez que o credor já teve seu interesse satisfeito pela composição amigável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"Na hipótese de responsabilidade solidária, a transação celebrada entre o credor e um dos devedores, com quitação integral quanto ao fato gerador do dano, extingue a dívida em relação aos demais codevedores, independentemente de sua participação no instrumento do acordo, por força do efeito expansivo previsto no art. 844, § 3o, do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 844, § 3o; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; CPC, art. 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.811.492/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03.06.2019; STJ, REsp 1.478.262/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.10.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
GERSON PEREIRA DA SILVA
contra
BANCO PAN S.A.
e
MTCRED ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANÇA EIRELI - EPP
, com o objetivo de reformar a sentença homologatória de acordo que extinguiu o feito com resolução de mérito em face de ambos os réus, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

A ação originária foi proposta pelo ora Apelante alegando, em síntese, ter sido vítima de falha na prestação de serviços e fraude na contratação de empréstimos consignados intermediados pela MTCRED e operacionalizados pelo BANCO PAN. Narrou a exordial (ID 342244425) que, buscando um empréstimo de R$ 9.000,00, teve dois contratos averbados em seu benefício previdenciário, cujos valores foram remetidos, via Ordem de Pagamento, para uma agência inexistente (Ag. 3275) do Banco Santander, inviabilizando o saque, muito embora os descontos tenham sido programados.

Após regular instrução processual, o douto Magistrado a quo prolatou sentença de mérito (ID 342245955), julgando procedentes os pedidos para: a) declarar a rescisão dos contratos e inexistência dos débitos; b) condenar as rés, solidariamente, à restituição simples do valor descontado (R$ 232,60); c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais; e d) condenar as rés nos ônus sucumbenciais.

Após a prolação da sentença e rejeição dos embargos de declaração opostos pelo Banco Pan, sobreveio aos autos uma
Minuta de Acordo (ID 342245964),
celebrada exclusivamente entre o autor
GERSON PEREIRA DA SILVA e o réu BANCO PAN S.A., na qual a instituição financeira se comprometeu a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
para pôr fim à demanda, com o consequente cancelamento dos contratos. A corré MTCRED não figurou como signatária da avença.

O Juízo de origem, ao apreciar a minuta, proferiu a decisão recorrida (ID 342245971), nos seguintes termos:

"Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por GERSON PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, em desfavor de BANCO PAN S/A e OUTRO, com qualificação nos autos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra 'b', do Código de Processo Civil. Custas pela parte ré. Uma vez que houve expressa desistência do prazo recursal, arquive-se."

Irresignado com a extensão da extinção do feito, alega o recorrente, em suas razões de Apelação (ID 342245972), que houve "equívoco essencial", pois a transação foi firmada apenas com o réu Banco Pan S.A., não abrangendo a empresa MTCRED, que permanece no polo passivo sem qualquer composição.

Sustenta, ainda que a sentença homologou o acordo de maneira global, e julgou extinto o processo com resolução de mérito contra ambos os réus, o que contraria o princípio da adstrição (art. 492 CPC), a exigência legal de bilateralidade da transação e o art. 487, III, b, do CPC, que só autoriza extinção quando o acordo é integral e abrange todos os litigantes. Não houve renúncia, quitação ou transação em face da MTCRED, que continua responsável pelos pedidos apresentados inicialmente.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão afronta os limites objetivos da transação, visto que não houve quitação em relação à primeira requerida. Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença, mantendo a homologação apenas em relação ao Banco Pan S.A., determinando-se o prosseguimento do processo (fase de cumprimento de sentença/execução) em relação à ré MTCRED ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANÇA EIRELI - EPP, com a consequente condenação desta nos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO PAN S.A. alegou (ID 342245974) que a sentença deve ser mantida integralmente. Argumenta que a transação estabeleceu quitação ampla e irrestrita quanto aos fatos discutidos e ao direito material controvertido, o que alcançaria todos os litisconsortes passivos solidários.

Em reforço, argumenta o Banco apelado que: "
Havendo quitação total quanto ao objeto litigioso, a extinção do processo com resolução de mérito deve atingir todos os litisconsortes passivos, independentemente de todos terem participado formalmente da transação, desde que não haja conflito de interesses entre eles — hipótese dos autos.
"

Sustenta ainda que o acordo extinguiu a obrigação principal, o que aproveita aos codevedores, nos termos da solidariedade passiva. Por fim, requer o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença extintiva em face de todos os réus.

A corré MTCRED ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANÇA EIRELI - EPP, embora devidamente citada e intimada nos autos de origem, quedando-se inerte em diversos atos processuais (certidão de ID 342245975), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
GERSON PEREIRA DA SILVA
contra
BANCO PAN S.A.
e
MTCRED ASSESSORIA DE CRÉDITO E COBRANÇA EIRELI - EPP
, com o objetivo de reformar a sentença homologatória de acordo que extinguiu o feito com resolução de mérito em face de ambos os réus, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo da Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos (legitimidade, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) quanto extrínsecos (tempestividade e preparo, se exigível),
conheço
do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença que, ao homologar transação extrajudicial entabulada entre o autor e um dos réus solidários (Banco Pan S.A.), estendeu os efeitos extintivos da obrigação à corré não signatária (MTCRED Assessoria de Crédito), julgando extinto o feito com resolução de mérito em relação a todos os demandados.

A tese recursal sustenta, em suma, que a transação, por ser negócio jurídico bilateral, não poderia beneficiar a ré que dela não participou e que sequer apresentou ânimo conciliatório durante a instrução processual. Entretanto, a despeito do esforço argumentativo do apelante, a sentença recorrida não merece reparos, porquanto alinhada à disciplina legal das obrigações solidárias e à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas protetivas da Lei n. 8.078/1990. Conforme documentado nos autos, a demanda originária versou sobre falha na prestação de serviços envolvendo empréstimos consignados, figurando no polo passivo a instituição financeira (Banco Pan) e a correspondente bancária (MTCRED).

Nesse cenário, aplica-se a regra da solidariedade passiva entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, e do artigo 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Não por acaso, a sentença de mérito proferida pelo magistrado a quo condenou expressamente as requeridas, de forma solidária, ao pagamento da indenização por danos morais e à restituição dos valores descontados indevidamente.

A solidariedade, no caso em apreço, não é apenas uma presunção legal, mas foi o alicerce do título judicial constituído antes da celebração do acordo. Sendo a obrigação única e indivisível quanto à reparação do dano causado pelo mesmo fato, o tratamento jurídico da extinção da dívida deve observar as regras específicas do Direito Civil atinentes à solidariedade passiva.

O cerne da questão reside na interpretação e aplicação do artigo 844 do Código Civil. Embora o caput desse dispositivo estabeleça que "
a transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem
", tal regra geral é excepcionada justamente nas hipóteses de solidariedade passiva.

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1
o
Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2
o
Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§ 3
o
Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores
.

O parágrafo 3o do referido artigo 844 é cristalino ao dispor sobre a extinção da dívida entre devedores solidários. A lógica jurídica subjacente a esse dispositivo é a de que, na solidariedade passiva
, o credor pode exigir a dívida toda de qualquer um dos devedores.
Correlatamente,
o pagamento ou a extinção da dívida por um deles libera os demais perante o credor
. A transação, ao substituir a obrigação litigiosa por uma nova (ou simplesmente extingui-la mediante concessões mútuas), opera efeito liberatório.

No caso dos autos, ao celebrar acordo com o BANCO PAN S.A. para o pagamento de R$ 7.000,00 e o cancelamento dos contratos, o autor conferiu quitação quanto ao objeto da lide. Considerando que a condenação imposta na sentença era solidária — ou seja, ambas as rés respondiam pela integralidade da mesma dívida decorrente do mesmo fato gerador —, a extinção da obrigação em relação ao BANCO PAN, por via da transação, fulmina a própria exigibilidade do crédito em face da codevedora MTCRED.

Interpretar de modo diverso, permitindo o prosseguimento da execução contra a corré pelo saldo remanescente ou pela totalidade da condenação original, implicaria em enriquecimento sem causa ou em
bis in idem
, desvirtuando a natureza da solidariedade. Se o credor aceitou reduzir o montante indenizatório para receber de imediato de um dos devedores solidários, essa escolha extingue a dívida original.

Não prospera a alegação de ofensa ao artigo 492 do CPC ou aos limites subjetivos da coisa julgada. A extensão dos efeitos do acordo decorre de imperativo legal (ex vi legis), e não de vontade unilateral do magistrado. O acordo firmado com uma das empresas integrantes da cadeia de consumo aproveita às demais, resultando na extinção do processo para todas as partes.

Colaciono partes do acordo (Id. 342245964):

“(...) BANCO PAN e GERSON PEREIRA DA SILVA, amplamente qualificados nos autos em epígrafe, vêm informar que realizaram acordo para pôr fim a demanda, com fulcro nos art. 840 e 849 do Código Civil c/c art. 487, III, b, do Código de Processo Civil, conforme as condições indicadas a seguir:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO ACORDO (...) DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES Ausência de Vício de Consentimento. As partes afirmam que firmaram este termo livre de vícios de consentimento, incluindo erro, dolo, coação, simulação ou fraude. Declaram, assim, total liberdade em suas manifestações, em conformidade com o art. 849 do Código Civil. (...) Renúncias As signatárias, cientes do art. 999 do Código de Processo Civil, renunciam ao direito de interpor qualquer recurso ou ação rescisória referente a este acordo, pelo que requerem a certificação imediata do trânsito em julgado da decisão que o homologa.

HOMOLOGAÇÃO
Dessarte, por corresponder à livre manifestação de suas vontades, as partes requerem a HOMOLOGAÇÃO do presente acordo, para que produza os efeitos legais
, para extinção da demanda
nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil,
determinando-se posterior arquivamento dos autos
, oficiando-se à distribuição para o respectivo cancelamento desta ação
, nada mais havendo a reclamar uma parte da outra, seja a que título for.

Respeitosamente, pedem deferimento. (...)”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo solidariedade passiva, o acordo firmado com um dos réus aproveita aos demais, extinguindo o feito em relação a todos.

Nesse sentido, colaciono precedente análogo desta Corte, que bem elucida a matéria:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – ALEGADO ERRO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ––
ACORDO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E UM DOS REQUERIDOS – HOMOLOGAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – APROVEITAMENTO EM RELAÇÃO AO CORRÉU - ART. 844 DO CC
– RECURSO PROVIDO.
Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre a autora e um dos demandados aproveita aos demais, produzindo efeitos entre todas as partes. Incidência do art. 844, § 3.o, do CC. Recurso Provido.”
(TJ-MT 10129075420188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS – EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS CORRÉS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO 14 DO CDC C/C ARTIGO 844 § 3o DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se o caso dos autos de responsabilidade objetiva e solidária – integrantes da cadeia de consumo –, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória em relação a outra corré.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016685-15.2019 .8.11.0003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023) (Destaquei)

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES, PENSIONAMENTO MENSAL E DANO MORAL – RECURSO DE APELAÇÃO – REDUÇÃO DO DANO MORAL – QUITAÇÃO PLENA E GERAL OUTORGADA PELO REQUERIDO EM DEMANDA TRABALHISTA – TRANSAÇÃO QUE APROVEITA OS CO-RESPONSÁVEIS – VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – CONFIGURAÇÃO – OFENSA AO ART. 844, § 3o, DO CC – DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO – AÇÃO PROCEDENTE. Se o acórdão da apelação manteve a condenação da autora nos pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais), isto é, nos mesmos pedidos (lucros cessantes, dano moral e pensionamento mensal), outrora formulados na Reclamação Trabalhista, na qual houve acordo (transação) que estipulou quitação plena e geral a todos os pedidos objeto da inicial, nota-se a existência de violação ao artigo 844, § 3o, do Código Civil. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de
que “a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial”
(REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014). - (TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 10249914020238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/02/2025, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025)

Idêntico entendimento é perfilhado pelo STJ:

"Por versar hipótese de solidariedade passiva, o autor, ao entabular acordo com um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação ao outro codevedor. Inteligência do art. 844, § 3o, do Código Civil. Autor que obteve a reparação integral do dano, daí porque, falta-lhe interesse de agir em relação ao outro réu, impondo-se a extinção do feito." (REsp 1.811.492 - RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 03/06/2019).

“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3o) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (REsp 1.478.262/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014).”

Portanto, ao homologar o acordo e extinguir o processo em face de ambas as rés, exatamente como acordado entre as partes com quitação total da dívida, o juízo
a quo
agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico. A transação sobre o objeto integral da lide (danos morais e materiais advindos da contratação fraudulenta) com um devedor solidário esvazia o interesse de agir contra o outro, sob pena de se permitir a cobrança dúplice pelo mesmo fato.

Ressalte-se que eventuais ajustes de contas entre os codevedores (direito de regresso) devem ser discutidos em via própria, não afetando a relação externa com o consumidor que, ao transacionar, deu-se por satisfeito quanto à reparação do dano.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de
Apelação Cível
interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença que homologou a transação e extinguiu o feito com resolução de mérito em relação a todos os réus, com fundamento no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil, c/c artigo 844, § 3o, do Código Civil.

Considerando que não houve fixação de honorários advocatícios na fase recursal em razão da natureza do julgamento (homologação de acordo que engloba as despesas), deixo de majorar a verba sucumbencial da sentença (Id. 342245955).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026